Tribunal: TJSP
Processo: 1008815-56.2023.8.26.0068
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Henrique Rodriguero Clavisio
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-04-07
Data de publicação: 2024-04-07

Ementa:
Competência Recursal – Embargos do devedor - Demanda que tem por pedido e causa de pedir a discussão de obrigações e penalidades decorrentes de contrato de aquisição de móveis planejados - Matéria inserida na competência das Câmaras compreendidas entre a 25a e a 36a da Seção de Direito Privado do Tribunal de Justiça - Resolução no 623/2013 (Artigo 5o, III, item 14) deste E. Tribunal de Justiça -

Ementa:
Competência Recursal – Embargos do devedor - Demanda que tem por pedido e causa de pedir a discussão de obrigações e penalidades decorrentes de contrato de aquisição de móveis planejados - Matéria inserida na competência das Câmaras compreendidas entre a 25a e a 36a da Seção de Direito Privado do Tribunal de Justiça - Resolução no 623/2013 (Artigo 5o, III, item 14) deste E. Tribunal de Justiça - Redistribuição – Precedentes jurisprudenciais.
Recurso não conhecido, com remessa determinada.